Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO HOMOLOGADO EM ACORDO JUDICIAL. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 368 do Código Civil - CC, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.
2. Valores referentes ao IPTU, TLP e CEB que foram objeto de conciliação e cujas partes concordaram com cálculo da Contadoria Judicial podem ser compensados, por tratar-se de dívida líquida, vencida e de coisa fungível.
3. Ausentes os pressupostos da compensação quando determinado processo está em fase incipiente e o crédito das benfeitorias sob discussão.
4. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.